Tribunal: TJDFT
Processo: 0009337-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009337-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de elaboração de cálculos referentes aos sucessores de CARLOS MOREIRA PINTO (ID: 24274518). No ID: 25960494, a Contadoria Judicial apresentou manifestação técnica. Intimem-se as partes para dizerem sobre a referida manifestação da Contadoria Judicial. A fim de evitar tumulto processual, as petições de ID: 24969617 e 25343318 serão apreciadas após a retificação dos cálculos de CARLOS MOREIRA PINTO. Brasília, 4 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador